Tribunal: TJDFT
Processo: 0703667-35.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-05-14
Data de publicação: 2021-05-31

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. AUTO DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. TRANSFERÊNCIA DE PONTUAÇÃO. CONDUTOR DO VEÍCULO. NÃO DEMONSTRADO. INFRAÇÃO MANTIDA SOBRE O PRONTUÁRIO DO PROPRIETÁRIO. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. DOCUMENTOS NOVOS. FASE RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 103, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Recurso inominado interposto pelo réu/recorrente em face da sentença que julgou procedente o pedido deduzido na petição inicial, consistente em determinar que o recorrente transfira para o prontuário da 2a autora/recorrida a pontuação referente ao auto de infração n.o 1001982719, bem como para restabelecer a Carteira Nacional de Habilitação do 1o autor/recorrido.
3. Os recorridos foram intimados para apresentar contrarrazões ID 24625290, porém, o próprio recorrido apresentou uma petição e junto documentos, tendo a Secretaria certificado o decurso do prazo para apresentação de contrarrazões ID 24625292.
4. PRELIMINAR. PRESCRIÇÃO. O descumprimento do prazo pelos recorridos gera preclusão meramente administrativa, o que não obsta a apreciação da matéria pelo Poder Judiciário (art. 5o, inc. XXXV, da CF). Portanto, não há impedimento, mesmo após o prazo de 5 (cinco) anos, que as infrações cometidas por terceiro condutor sejam transferidas ao condutor de fato. (Precedentes das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do TJDFT: 1a Turma Recursal, acórdão 1226861, DJE: 13/2/2020; 2a Turma Recursal, acórdão 1220163, DJE: 10/12/2019; 3a Turma Recursal, acórdão 1210257, DJE: 31/10/2019). Preliminar rejeitada.
5. DOCUMENTOS NOVOS. FASE RECURSAL. A juntada extemporânea de documentos em sede recursal pelos recorridos configura fato novo, caracterizando inovação recursal, ensejando a indevida de supressão de instância, motivo pelo qual não se conhece dos documentos apresentados nesta fase processual, até porque referidos documentos não são novos. Precedente: (Acórdão 1324649, 07172282920208070016, Relator: AISTON HENRIQUE DE SOUSA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 5/3/2021, publicado no DJE: 9/4/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
6. O artigo 257 do Código de Trânsito Brasileiro estabelece que as penalidades serão impostas ao condutor, ao proprietário do veículo, ao embarcador e ao transportador, salvo os casos de descumprimento de obrigações e deveres impostos a pessoas físicas ou jurídicas expressamente mencionados neste Código.
7. O parágrafo 7o do artigo 257 do CTB, com redação alterada pela Lei no 14.071, de 13.10.2020, prevê que, quando não for imediata a identificação do infrator, o principal condutor ou o proprietário do veículo terá o prazo de 30 (trinta) dias, à época da infração o prazo era de 15 (quinze) dias, contados da notificação da autuação, para apresentá-lo, na forma em que dispuser o Contran, e, transcorrido o prazo, se não o fizer, será considerado responsável pela infração o principal condutor ou, em sua ausência, o proprietário do veículo.
8. No presente caso, os recorrentes informam na petição inicial que “Em 2012, ao tentar renovar sua CNH, o requerente Geovanne soube que ela estava suspensa e, diante disso, a entregou ao requerido, devendo ele ficar 12 meses sem dirigir a partir daquela data. Ocorre que, o requerente Geovanne não tinha conhecimento acerca da suspensão, pois a notificação foi enviada para seu antigo domicílio, visto que seu endereço não havia sido atualizado no sistema do requerido. E, assim que recuperou sua CNH em 2014, o requerente Geovanne atualizou seu endereço para receber possíveis notificações do requerido”.
9. O primeiro recorrente afirma que, ao tentar renovar sua CNH, constatou que a mesma estava suspensa, pois, não tinha conhecimento acerca da suspensão pois a notificação foi enviada para seu antigo domicílio e só atualizou o seu endereço em 2014. Deste modo, nos termos do artigo 282, § 1o, do Código de Trânsito Brasileiro, a notificação devolvida por desatualização do endereço do proprietário do veículo será considerada válida para todos os efeitos, fato este reconhecido pelo primeiro recorrido, que somente veio atualizar o endereço no ano de 2014. Precedentes: (Acórdão 1305361, 07340148520198070016, Relator: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 1/12/2020, publicado no DJE: 15/12/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
10. Com relação a transferência de pontuação, esta deve estar precedida de provas suficientes para demostrar quem estaria na condução do veículo automotor, por ocasião do cometimento da infração ora impugnada, ônus que, nos termos do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil, incumbe aos recorridos e não foi cumprido, a despeito da documentação anexada aos autos.
11. Aliás, este é o entendimento da Egrégia Terceira Turma Recursal: “PROCESSO CIVIL E ADMINISTRATIVO. INFRAÇÕES DE TRÂNSITO. TRANSFERÊNCIA DE PONTUAÇÃO PARA CNH DAQUELE QUE ALEGA TER SIDO O EFETIVO CONDUTOR DO VEÍCULO: NECESSIDADE DE ROBUSTA INSTRUÇÃO PROCESSUAL. REFLEXOS AO PROCEDIMENTO DE CASSAÇÃO DE CNH. PRELIMINAR DE NULIDADE SUSCITADA E ACOLHIDA DE OFÍCIO. RECURSO PREJUDICADO. (...) II. No entanto, a pretensa transferência de pontuação deve estar precedida de robusta instrução processual sobre a efetiva condução do veículo, por ocasião da prática das infrações de trânsito, sobretudo diante do reconhecimento da regularidade do procedimento administrativo. III. No caso concreto, aparentemente não despontaria outra evidência mais contundente de que a administração pública possa ter violado o devido procedimento administrativo legal, muito menos que poderia ter sido outro o condutor ao tempo das infrações administrativas, senão a superveniente assinatura conjunta das pessoas que se intitulam, respectivamente, as responsáveis por elas, ano depois de seu cometimento, o que eximiria o ora recorrido da punição administrativa da cassação da CNH. IV. No entanto, a segurança jurídica recomenda a exauriente produção probatória acerca do efetivo condutor do veículo ao tempo de cada uma das infrações, e das circunstâncias de não ter sido procedida a modificação do condutor-infrator na fase administrativa e em período logo seguinte, especialmente porque o proprietário do automotor (ou responsável pela multa e pontuação respectiva) certamente teria recebido a notificação e/ou autuação das multas a tempo e modo (notificação ao endereço cadastrado no DETRAN). V. Essa medida processual se faz ainda necessária para que o processo judicial não venha a ser confundido com um procedimento administrativo de trânsito bem extemporâneo nem como uma mera instância de homologação de termo de declaração de assunção das multas, sem que todas as circunstâncias não estejam devidamente esclarecidas. VI. Nesse passo, a instrução permitirá a análise do grau de confiabilidade da pessoa que agora se diz condutora do veículo no momento das infrações de trânsito, partindo-se da presunção (relativa) de inexistência da má-fé. VII. E esta própria 3a Turma Recursal já teria deliberado acerca da necessidade de prova robusta (acórdão 1264193, DJE: 19/8/2020 e acórdão 1189445, DJE: 6/8/2019), dado que o nosso ordenamento jurídico estatui a individualização da pena, ou seja, por quem efetivamente cometeu o ilícito. (...) Sem custas processuais nem honorários advocatícios”.
12. De outro lado, sequer foi apresentado pelo recorrente o prontuário do primeiro recorrido, de modo a demonstrar que a infração de ID 24625251, cuja gravidade é média (4 pontos), por si só, ensejou a suspensão do direito de dirigir ou a cassação da Carteira Nacional de Habilitação no ano de 2014, como relatado na petição inicial, incumbência, de igual modo, conferida aos recorridos.
13. Outro fato que chama atenção está registrado na petição inicial onde os recorridos afirmam que somente em dezembro de 2019, ao tentar renovar sua CNH o primeiro recorrido tomou conhecimento de que sua CNH estava cassada devido a uma infração de trânsito cometida em 08.10.2012. Vê-se, pois, que o primeiro recorrido teve suspenso o seu direito de dirigir em 2012 e só recuperou sua CNH no ano de 2014 e, somente, em dezembro de 2019, tomou conhecimento da cassação de sua CNH, por causa da mesma infração cometida no ano de 2012. Vê-se que os fatos narrados são de difícil crédito e divorciados de uma realidade administrativa.
14. Diante destes fatos, CONHEÇO DO RECURSO E LHE DOU PROVIMENTO. Sentença reformada para julgar improcedentes os pedidos.
15. Sem custas e honorários advocatícios, nos termos do artigo 55 da Lei n.o 9.099, de 26.09.1995.